Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍNINO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158).
3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 3.1. A prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena prevista no dispositivo em destaque. 3.2. Entretanto, tendo em vista que não houve recurso no órgão ministerial, a manutenção do percentual de redução fixado pelo juízo de origem é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.